Tribunal: TJSP
Processo: 1013454-15.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de obrigação de fazer cumulada com pleito indenizatório. Sentença de improcedência. Apelo interposto pela autora que reitera a existência de falha na prestação de serviços estéticos de implantação de "fios de PDO espiculado" e aplicação de "toxina botulinica". Elementos probatórios colacionados aos autos, em especial o laudo pericial realizado pelo IMESC,

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de obrigação de fazer cumulada com pleito indenizatório. Sentença de improcedência. Apelo interposto pela autora que reitera a existência de falha na prestação de serviços estéticos de implantação de "fios de PDO espiculado" e aplicação de "toxina botulinica". Elementos probatórios colacionados aos autos, em especial o laudo pericial realizado pelo IMESC, que afastam a hipótese de falha na conduta da requerida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.